Tribunal: TJDFT
Processo: 0716542-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NOSOCÔMIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. IMPRUDÊNCIA, NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em exame, discute-se a responsabilidade do hospital em indenizar as autoras por possível falha na prestação de serviço que tenha gerado lesão em umas das autoras.
2. Toda a cadeia de consumo responde por possível falha na prestação de serviço. Assim, necessária a comprovação do dano e do nexo causal.
3. A valoração das provas coligidas aos autos pelas partes deve ser ponderada de acordo com o livre convencimento motivado do magistrado, pois não há hierarquia entre as provas no sistema adotado pelo Brasil, nos termos do art. 371 do CPC.
4. Do arcabouço probatório, não há comprovação robusta da existência de culpa por parte do corpo clínico da casa de saúde capaz de gerar o abalo moral alegado pelas autoras.
5. Honorários majorados. Art. 85, § 11, do CPC. Exigibilidade suspensa. Gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.